Tribunal: TJSP
Processo: 1046497-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DIVERSOS PERFIS FALSOS EM REDE SOCIAL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME E IMAGEM DA AUTORA NA PLATAFORMA TIKTOK – AUTORA QUE UTILIZA AS REDES SOCIAIS COMO FORMA DE LABOR – VENDA DE CURSOS E CONTEÚDO DIGITAL – Pretensão de remoção e apresentação de dados dos perfis falsos, IPs e provedor de conexão/acesso responsável, bem

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DIVERSOS PERFIS FALSOS EM REDE SOCIAL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME E IMAGEM DA AUTORA NA PLATAFORMA TIKTOK – AUTORA QUE UTILIZA AS REDES SOCIAIS COMO FORMA DE LABOR – VENDA DE CURSOS E CONTEÚDO DIGITAL – Pretensão de remoção e apresentação de dados dos perfis falsos, IPs e provedor de conexão/acesso responsável, bem como pleito indenizatório a título de danos morais – Ação julgada procedente – Condenada a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00 – Irresignação da ré – Descabimento – Elementos dos autos que demonstram a veracidade da narrativa autoral – Demonstrada a falha na prestação dos serviços da empresa ré – Requerida que não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC – Abalo moral demonstrado – Pleito subsidiário de redução do montante fixado, que não comporta guarida – Verba arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Verba indenizatória fixada de forma adequada (R$ 10.000,00), levando em conta a gravidade do dano e o sofrimento da vítima – Sucumbência mantida nos moldes fixados em sentença, posto que arbitrada em seu patamar máximo – Sentença de procedência mantida integralmente, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.